Tribunal: TJMT
Processo: 1025165-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025165-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (AGRAVANTE), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (AGRAVANTE), MARCY SOARES DOS SANTOS SCATOLIN - CPF: 056.958.438-80 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. BLOQUEIO DO REGISTRO Nº 10 DAS MATRÍCULAS. SOBREPARTILHA QUE EXCLUIU A AGRAVADA DA COPROPRIEDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o bloqueio cautelar dos registros nº 10 das matrículas nº 1198, 1199, 1200 e 1201 do CRI de Paranatinga/MT, impedindo averbações, alienações ou onerações até ulterior deliberação judicial, com averbação da existência da ação.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a medida cautelar de bloqueio registral preenche os requisitos do art. 300 do CPC e se seria desproporcional em face da atividade agrícola dos agravantes, que alegam renúncia de direitos pela agravada e decisões judiciais anteriores.

III. Razões de decidir:

3. O bloqueio de registro das matrículas imobiliárias, referente à sobrepartilha que excluiu a parte agravada da copropriedade, mostra-se adequado quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, especialmente quando há indícios de que a viúva detinha copropriedade sobre os imóveis antes da lavratura da escritura pública questionada.

4. A ausência de comprovação de prejuízo concreto e irreversível decorrente da medida cautelar, aliada ao caráter conservativo e reversível do bloqueio específico do registro questionado, justifica a manutenção da decisão agravada até o deslinde da controvérsia.

5. É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"

O bloqueio cautelar de matrícula, com base no art. 300 do CPC e no art. 214, §3º, da LRP, é admissível quando presentes indícios de vício registral e risco de dano grave, desde que a medida seja provisória e reversível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297 e 300; Lei nº 6.015/1973, art. 214, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1015594-54.2023.8.11.0000, 4ª Câmara Dir. Privado, j. 21.09.2023; TJMT, RAI nº 1017475-03.2022.8.11.0000, 1ª Câmara Dir. Privado, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE OTON SCATOLIN e JOAO WASHINGTON SCATOLIN, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, que nos autos da “
ação de nulidade de registros imobiliários cumulada com pedido de tutela cautelar
” (Número Único: 1000079-70.2025.8.11.0044), ajuizado pela agravada MARCY SOARES DOS SANTOS SCATOLIN em desfavor dos agravantes, deferiu o pedido de bloqueio cautelar dos registros nº 10 das matrículas nº 1.198, 1.199, 1.200 e 1.201, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT, impedindo-se qualquer ato de averbação, alienação, oneração ou modificação da titularidade com base nesses registros, até nova deliberação judicial e a averbação da existência da ação nas respectivas matrículas (cf. id. n° 195970248– autos de origem).

Insurgem-se os agravantes contra a medida deferida, aduzindo que os bens objeto da lide foram adquiridos exclusivamente por seu genitor, João Scatolin, mediante usucapião, antes do casamento com a agravada, o qual foi celebrado em regime de separação obrigatória de bens, razão pela qual esta jamais adquiriu direito real sobre os imóveis.

Asseveram que a agravada expressamente reconheceu, por escritura pública lavrada em 1999, não possuir qualquer direito sobre tais imóveis, inclusive renunciando ao usufruto vidual previsto no art. 1.611, §1º, do Código Civil. Argumentam que, ainda que se considerasse a existência de direitos da agravada, tais pretensões já teriam sido rejeitadas judicialmente em diversas ações anteriores, com decisões transitadas em julgado.

No que toca à tutela de urgência deferida, sustentam ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial do periculum in mora, haja vista o alegado “perigo de dano inverso” (periculum in mora inverso), porquanto o bloqueio dos registros imobiliários compromete a possibilidade de obtenção de crédito agrícola para o custeio da próxima safra, em prejuízo aos agravantes e demais condôminos. Aduzem que os imóveis servem como garantia de financiamentos rurais e que a indisponibilidade prejudica atividade protegida por política pública federal (Leis n.º 4.829/65, 8.929/94 e Decreto-Lei n.º 167/67).

Aduzem que a tutela concedida é medida de natureza excepcional, equiparável em seus efeitos ao cancelamento da matrícula, e que a simples averbação da existência da ação seria suficiente para resguardar os interesses da Agravada, sobretudo à luz do princípio da proporcionalidade e da função econômica da propriedade.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com o imediato desbloqueio das matrículas, mantendo-se apenas a averbação da existência da demanda, e, ao final, o provimento definitivo do recurso com a integral reforma da decisão interlocutória (cf. id. n° 302816891).

Em decisão liminar, não foi concedido efeito suspensivo ao recurso (cf. id. n° 303822378).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. id. n° 309711356).

Os agravantes interpuseram ainda recurso de Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriores (cf. id. n° 309715358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do recurso consiste na legalidade da tutela de urgência que determinou o bloqueio cautelar dos registros nº 10 das matrículas nº 1198, 1199, 1200 e 1201 do CRI de Paranatinga/MT, em disputa sucessória e registral envolvendo, de um lado, a viúva agravada, que alega ter sido excluída de imóveis que possuía em copropriedade com o falecido, e, de outro, os filhos do
de cujus
, que sustentam terem sido os bens adquiridos antes do casamento, sob regime de separação obrigatória de bens, com renúncia expressa da viúva a quaisquer direitos sobre eles.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, é importante esclarecer que a decisão agravada não determinou o bloqueio integral das matrículas imobiliárias, mas sim especificamente dos registros nº 10 dessas matrículas, que se referem à escritura pública de sobrepartilha lavrada em 2023, por meio da qual a agravada foi excluída da copropriedade dos imóveis.

Conforme consta da decisão de primeiro grau (id. 195970248), a medida cautelar deferida visa
"suspender temporariamente os efeitos dos registros impugnados sem afetar a estrutura registral precedente
", permitindo, subsidiariamente, a averbação premonitória da existência da demanda nas respectivas matrículas.

Feito esse esclarecimento, cumpre destacar que diversas questões suscitadas pelos agravantes não foram objeto de deliberação pelo juízo de origem, especialmente aquelas relacionadas à suposta existência de escritura pública na qual a agravada teria formalizado renúncia a eventuais direitos sobre os imóveis discutidos, bem como à alegada existência de decisões judiciais anteriores que teriam reconhecido a ausência de titularidade da agravada sobre referidos bens.

Nesse contexto, não compete a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, manifestar-se sobre matérias ainda não submetidas à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e consequente supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C ADJUDICAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL, AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DEPÓSITO JUDICIAL – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – INCOMPETÊNCIA E PREVENÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito da agravada, coproprietária da área vendida por um dos agravantes aos demais corréus, bem como o dano proveniente da privação de fruição do imóvel por vários anos, deve ser deferido o bloqueio da matrícula e a averbação premonitória no registro cartorário, além de admitido o depósito judicial de metade do preço, com amparo no art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1015594-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Importa ressaltar, por cautela, que não se trata de matéria de ordem pública, como sustentam os agravantes, mas de questão que demanda ampla dilação probatória, sobretudo diante da peculiaridade do caso, em que a viúva figurava como coproprietária nas matrículas objeto da lide, por força de sentença proferida em ação de usucapião, tendo sido posteriormente excluída pelos herdeiros em sobrepartilha realizada de forma unilateral.

Assim, diante da gravidade da situação, as matérias não enfrentadas na origem devem ser submetidas, em primeiro lugar, ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No que tange ao mérito da decisão liminar, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou adequadamente a concessão da tutela cautelar, com base em elementos objetivos constantes dos autos, em especial a existência de registros anteriores nas matrículas dos imóveis litigiosos nos quais a agravada figurava como coproprietária, com amparo em sentença transitada em julgado proferida em ação de usucapião (cf. id. n° 180603533 – autos de origem).

Ademais, o registro nº 10 das matrículas impugnadas, que excluiu a agravada da copropriedade, baseou-se em escritura pública de sobrepartilha lavrada unilateralmente pelos agravantes em 2023, sem a anuência da agravada (cf. ids. n° 180603520 e 180603531 – autos de origem).

Soma-se a isso o fato de que consta nos autos memorial descritivo e planta técnica de 2006 em que o nome da agravada figura expressamente como coproprietária dos bens (cf. id. n° 180604991), reforçando os indícios de seu vínculo jurídico com os imóveis

No que concerne à excepcionalidade da medida de bloqueio das matrículas, embora os agravantes sustentem que tal providência seria desproporcional, verifica-se que, no caso concreto, a medida encontra respaldo no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 297 do CPC, bem como no §3º do art. 214 da Lei de Registros Públicos, especialmente quando há fundado receio de lesão grave ou de difícil reparação.

A providência também encontra amparo analógico no § 3º do art. 214 da Lei de Registros Públicos, que legitima o bloqueio de matrícula quando presentes elementos que apontem para possível vício ou controvérsia jurídica relevante, não havendo, na espécie, qualquer demonstração de prejuízo concreto ou irreversibilidade da medida, a qual possui caráter eminentemente provisório e visa resguardar a eficácia do pronunciamento jurisdicional futuro.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BLOQUEIO DE MÁTRICULA – ART 214 §3º., DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – POSSIBILIDADE – PODER DE CAUTELA – POSSIBILIDADE DE DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública.

A decisão que determinou o bloqueio junto a matrícula de imóvel discutido deve ser mantida, porquanto trata-se medida cautelar prevista no artigo 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos, proveniente do poder geral de cautela do Julgador, aplicável analogicamente ao caso em apreço, mormente por não caracterizar prejuízos à parte visto o seu caráter de provisoriedade.”

(TJMT, RAI 1017475-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Outrossim, os agravantes não lograram demonstrar prejuízo concreto e irreversível decorrente da medida cautelar deferida, limitando-se a alegações genéricas sobre a impossibilidade de obtenção de crédito rural, sem apresentar documentação comprobatória.

Por outro lado, a medida cautelar deferida possui nítido caráter conservativo e reversível, voltada apenas à suspensão provisória dos efeitos dos registros de nº 10 das respectivas matrículas, sem interferência na cadeia registral precedente, podendo ser revogada a qualquer tempo diante da superveniência de novos elementos.

Assim, ausente a demonstração de dano concreto e irreversível às partes agravantes e evidenciado risco à agravada, deve prevalecer a cautela adotada na origem para preservação da segurança jurídica e integridade do bem litigioso até o deslinde da controvérsia.

Por fim, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025